Tribunal: TCU
Processo: 007.798/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299543, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299543, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, DENO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 3216/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3408/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS e de Roberson Luiz Moureira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do ajuste de registro Siafi 299543, firmado entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o município de Ribas do Rio Pardo - MS, e que tinha por objeto a "Execução do Projeto Projovem Trabalhador" no valor de R$ 270.278,76. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito histórico de R$ 147.835,27, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Roberson Luiz Moureira, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo - MS; considerando, entretanto, que o município recolheu, na fase interna da TCE, o valor integral do débito; considerando, adicionalmente, que a unidade instrutora verificou que, após lançar no Sistema Débito os valores originais e aqueles recolhidos, ainda haveria um débito residual de R$ 56.024,06, valor inferior ao fixado por este Tribunal para encaminhamento e prosseguimento de tomada de contas especial, nos termos do inciso II do § 3o do art. 6o da IN-TCU 71/2012; considerando que o processo se encontra pendente de citação válida por este Tribunal; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 201); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 203); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada, ao responsável e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para as providências que julgar necessárias, informando-lhes que, no presente caso, o dano ao erário federal, que deveria ser atribuído ao responsável Roberson Luiz Moureira, foi pago pelo município, fato que pode ter ocasionado dano aos cofres municipais. 1. Processo TC- Processo 007.798/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS (03.501.541/0001-91); Roberson Luiz Moureira (XXX.259.291-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.